Tribunal: TCU
Processo: 042.886/2020-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-02-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1450/2021-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso V; e 39, inciso I, da Lei 8.443/92, c/c os artigos 1o, inciso VIII; 143, inciso II; e 259, inciso I, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 042.886/2020-1 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Breno Luis de Gandra Nunes (XXX.145.028-XX); Cinthia Sorgon Ignatz (XXX.901.348-XX); Clayton Issamu Kikuchi (XXX.244.258-XX); Cristiane Oliveira Mayer Barros (XXX.965.068-XX); Cristina Ayumi Minakawa Tomita (XXX.641.268-XX); Daniel do Valle Silvestre (XXX.623.028-XX); Debora Aparecida Santos (XXX.611.288-XX); Debora Seolin Benedetti (XXX.942.098-XX); Deise Arantes Ribeiro (XXX.375.496-XX); Eder Antonio Picinin (XXX.739.038-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Banco do Brasil S.a. 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.